Tribunal: TJES
Processo: 5002515-04.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002515-04.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS REIS
RECORRIDO: FATIMA ARNHOLZ DE OLIVEIRA WALFRE e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5002515-04.2023.8.08.0038

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
MARIA APARECIDA RODRIGUES

RECORRIDO:
FATIMA ARNHOLZ DE OLIVEIRA WALFRE, LEONARDO WALFRE DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 17135112, sendo este cabível, tempestivo e com pedido de gratuidade de justiça que defiro, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito.

Conforme consta na sentença combatida:
“
Trata-se de ação
declaratória de extinção de contrato de promessa de compra e venda c/c indenização por danos materiais e morais
, ajuizada por
Maria Aparecida Rodrigues
em face de
Fátima Arnholz de Oliveira Walfré e Leonardo Walfre dos Santos
. Alega a autora que firmou com os requeridos contrato de promessa de compra e venda de um imóvel rural situado no Córrego da Boa Esperança, município de Nova Venécia/ES, com área de 3.085,70m2, pelo valor de R$ 150.000,00. Afirma que, dias após a celebração do contrato, foi informada por moradores da região de que o imóvel seria alagadiço em época de chuvas, fato esse que inviabilizaria sua utilização para moradia e criação de cavalos, conforme intenção original. Sustenta, assim, ter sido vítima de
erro substancial e omissão dolosa
, requerendo a anulação do contrato, bem como indenização por danos materiais e danos morais.
”

Em síntese, o magistrado julgou
:
“
Diante do exposto, com fundamento no
art. 487, I, do CPC
,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Maria Aparecida Rodrigues e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.
.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso (ID 17135113), reiterando a tese erro essencial na deduzida na inicial, amparando-se, sobretudo, no depoimento das testemunhas, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido.

Em contrarrazões (ID 17135117), os requeridos pugnam pela manutenção da sentença.

Após compulsar detidamente os autos,
entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juízo de origem concluiu que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado erro essencial fundado no suposto alagamento do terreno, destacando a ausência de prova robusta e inequívoca apta a demonstrar vício na manifestação de vontade.

Cito um trecho da sentença:
“A controvérsia cinge-se à existência de vício na manifestação de vontade da autora, especialmente à luz dos artigos 138 e 139, I, do Código Civil, que tratam do erro substancial como causa de anulabilidade do negócio jurídico. Verifica-se dos autos que a autora não realizou o pagamento da primeira parcela, vencida em 30/04/2020, o que caracteriza inadimplemento contratual. A alegação de erro essencial fundado em alagamento do terreno não foi demonstrada de forma cabal. O
Código Civil
, em seu art.
171
,
II
, dispõe ser anulável o negócio jurídico "por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores", prevendo o art. 138, do mesmo diploma, serem "anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio". O erro é substancial, segundo o art.
139
do
CC
, quando interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais; concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante; sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. O erro, pois, é uma noção inexata da realidade, que influencia a formação de vontade do declarante, que a manifesta de maneira diversa da que manifestaria se dele tivesse conhecimento exato. CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, discorrendo sobre a Teoria dos Defeitos dos Negócios Jurídicos, assevera: "O mais elementar dos vícios do consentimento é o erro. Quando o agente, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, age de um modo que não seria a sua vontade, se conhecesse a verdadeira situação, diz-se que procede erro. No negócio jurídico inquinado de erro há uma vontade declarada, porém defeituosa." (Instituições de Direito Civil, Vol. I, 10ª Ed., 1987, p. 350) Na hipótese dos autos, porém, a afirmação da autora de que teria sido ‘enganada’ pelos requeridos, não restou suficientemente comprovado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE NULIDADE DO AVAL – ALEGAÇÃO DO APELANTE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE COMPETIA AO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova indene de dúvidas, sem a qual não se mostra possível invalidar negociação perfeita e acabada
, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre a conveniência de seus atos. (TJ-MT - AC: 10427081520188110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023) Por todo o exposto, não restou demonstrado o erro essencial nem a má-fé dos réus, motivo pelo qual o pedido de anulação deve ser julgado improcedente.””

No tocante à prova testemunhal invocada em sede recursal, esta não se mostra suficiente para infirmar as conclusões do Juízo
a quo
, porquanto desprovida de elementos concretos capazes de demonstrar, de forma segura, a existência de vício de consentimento ou eventual omissão dolosa por parte dos recorridos.

Some-se a isso o fato de que a autora sequer adimpliu a primeira parcela contratual, circunstância que também foi devidamente considerada na sentença, reforçando a improcedência da pretensão anulatória.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, reitero que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)